Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA. NATUREZA ASSISTENCIAL. PRECEDENTE DESTA CÂMARA.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do douto Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal
2. O objeto da ação é compelir o Distrito Federal a acolher institucionalmente o autor, pessoa com deficiência, grau de dependência nível III e em condições de alta hospitalar.
3. O art. 3o da Resolução 12/2019 deste Tribunal dispõe que compete à Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, julgar as ações sobre saúde pública, ressalvadas: as que versem sobre responsabilidade civil; as ações civis coletivas e a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal prevista na Lei 12.153/2009.
4. No caso, o pedido não se amolda ao direito à saúde, que já vem sendo prestado pelo SUS no Hospital Regional da Santa Maria, mas de acolhimento em entidade de longa permanência, de natureza assistencial.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.